Tribunal: TJPA
Processo: 0800359-37.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800359-37.2022.8.14.0144

APELANTE: MARCELO MARINHO SODRE

ADVOGADO DATIVO: WANDERSON DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
ROUBO.
ART. 157,
CAPUT
, DO CPB.

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
PROVIMENTO
.
O ART.
65
,
III
,
D
, DO
CP
NÃO EXIGE, PARA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE, QUE A CONFISSÃO DO RÉU TENHA SIDO EMPREGADA NA SENTENÇA COMO UMA DAS RAZÕES DA CONDENAÇÃO, POIS O DIREITO SUBJETIVO À ATENUAÇÃO DA PENA SURGE QUANDO O RÉU CONFESSA (MOMENTO CONSTITUTIVO), E NÃO QUANDO O JUIZ CITA SUA CONFISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ASSIM, O RÉU FARÁ JUS À ATENUANTE DO ART.
65
,
III
, 'D', DO
CP
QUANDO HOUVER ADMITIDO A AUTORIA DO CRIME PERANTE A AUTORIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE A CONFISSÃO SER UTILIZADA PELO JUIZ COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, E MESMO QUE SEJA ELA PARCIAL, QUALIFICADA, EXTRAJUDICIAL OU RETRATADA. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de
agosto
do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª.
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de agosto do ano de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposta em favor de
MARCELO MARINHO SODRÉ,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru, que o condenou pela

prática do crime previsto no artigo 157, § 2º-A, I, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 19019338,
que no dia 01/10/2022, por volta das 18:30 hs, no Município de Quatipuru, o ora apelante, fazendo uso de uma arma de fogo, subtraiu a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e um aparelho celular da vítima Weslei de Cássio Almeida de Paula.

Conforme a inicial ministerial, a vítima é mototaxista e estava no ponto, em frente ao posto 24 horas, localizado próximo à emergência do Hospital Municipal de Primavera, quando um cliente chegou e solicitou uma corrida até a cidade de Quatipuru, sendo acertado o valor de RS 30,00 (trinta reais) pelo serviço; que partiram em seguida, trafegando pela PA 446, mas ao chegar próximo ao acesso àquele município o cliente encostou uma arma de fogo nas costas da vítima e anunciou o assalto, ordenando à vítima que seguisse para a casa daquele; que no trajeto foi subtraído o aparelho celular da vítima, além do dinheiro, sendo a vítima constantemente ameaçada; que ao chegar na residência indicada o ora apelante desceu do veículo e entrou no imóvel, oportunidade da qual a vítima se aproveitou para fugir do local e em seguida relatou o ocorrido ao seu pai, também mototaxista, que iniciou buscas pelo assaltante, sendo este localizado às 08 horas do dia 02/10.

Que a polícia foi acionada e ao chegar no local informado já encontrou o ora apelante detido por mototaxistas, sendo conduzido à delegacia onde restou identificado como Marcelo Marinho Sodré e confessou a autoria delitiva.

Em razão de tais fatos, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra o ora apelante como incurso na prática do que previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Recebida a denúncia, documento de ID 19019340, sendo nomeado defensor dativo em decisão de ID 19019349.

Em ID 19019355, apresentada resposta à acusação.

Em ID 19019377, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia nos autos – ID 19019378/91.

Memoriais ministeriais, ID 19019394.

Alegações finais, ID 19019405.

Em ID 19019408, sentença penal, onde, considerando o magistrado parcialmente procedente a denúncia, condenou o ora apelante pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CPB, restando a pena base cominada em 06 anos e 03 meses de reclusão e 70 dias multa, passando, na segunda fase, a ser de 07 anos e 04 meses de reclusão e 80 dias multa ante a presença da agravante da reincidência, no que se tornou final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em ID 19019429, pleiteou a defesa em suas razões recursais, em síntese, pelo reconhecimento e aplicação em favor do ora apelante da atenuante da confissão, art. 65, III, d, do CPB, pois, afirma, esta efetivamente ocorreu perante a autoridade policial.

Em contrarrazões, ID 19019435, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 19148479, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, pois, afirma, a suposta confissão extrajudicial não foi utilizada pelo magistrado na formação de seu convencimento.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposta em favor de
MARCELO MARINHO SODRÉ,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru, que o condenou pela

prática do crime previsto no artigo 157, § 2º-A, I, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à sua análise.

DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EXPONTÂNEA OCORRIDA EM SEDE INQUISITORIAL

Em tese/pedido único, visa o apelo que se reconheça e aplique em favor do apelante a atenuante da confissão, pois, afirma, teria ele confessado a prática delitiva na fase inquisitorial.

Pois bem, da análise dos autos tem-se que na fase judicial o ora apelante efetivamente negou a autoria delitiva, afirmando ao Juízo que não praticou a conduta pela qual fora denunciado, mas que tão somente encostou o dedo na costela da vítima e pegou seu telefone celular com o fito de evitar que ele ligasse para o pai, pois, ao saber que o apelante não tinha o dinheiro para pagar a corrida de moto, corresponde a R$ 30,00 (trinta reais), a vítima passou a afirmar que ligaria para o pai para que este lhe ajudasse a receber e que o pai e outros mototaxistas o agrediriam caso não pagasse, mas, que sua intenção era a de devolver o aparelho celular no dia seguinte, depoimento gravado em mídia de ID 19019388/89.

Contudo, dos autos do IPL, acostado às fls. 13, do documento de ID 19019305, tem-se que o ora apelante confessou à autoridade policial a prática do delito apurado nestes autos, apresentando, porém, versão diversa daquela relatada pela vítima, configurando o que a doutrina denomina de confissão qualificada, onde o réu admite a prática do fato, porém, alega tese defensiva descriminante ou exculpante, como no caso dos autos.

Assim, tendo em vista a orientação jurisprudencial, no sentido de que a confissão, ainda que extrajudicial ou qualificada e mesmo que tenha sido retratada em Juízo ou não utilizada para fundamentar a sentença, deve ser reconhecida em favor do réu, tenho por acolher a tese defensiva recursal, pois neste exato sentido é a jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes
precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, d, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). 4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça.
6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente,
a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda.
9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso,
O RÉU FARÁ JUS À ATENUANTE DO ART. 65, III, D, DO CP QUANDO HOUVER CONFESSADO A AUTORIA DO CRIME PERANTE A AUTORIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE A CONFISSÃO SER UTILIZADA PELO JUIZ COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". (STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE INCÊNDIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.
ATENUANTE RECONHECIDA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
COM EFEITO, NOS MOLDES DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR, A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVE SER RECONHECIDA, AINDA QUE TENHA SIDO PARCIAL OU QUALIFICADA, SEJA ELA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, E MESMO QUE O RÉU VENHA DELA SE RETRATAR
, quando tal manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, conforme a dicção da Súmula 545/STJ. III - As instâncias ordinárias, quando fundamentaram o juízo condenatório, colacionaram a confissão extrajudicial da paciente, além dos depoimentos dos policiais militares, os quais afirmaram que a sentenciada, quando abordada por eles, confessou ter ateado fogo na casa. Desta feita, está patente que a confissão extrajudicial da paciente foi sopesada pelas instâncias ordinárias para firmar o juízo condenatório. Entender de forma diversa demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 594675 SP 2020/0163669-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

Em razão do exposto, reconheço fazer jus o apelante à atenuante da confissão e procederei a uma nova dosimetria.

Da análise do dispositivo da sentença, no que concerne à dosimetria da pena, tem-se que o magistrado, na primeira fase, observando a presença de circunstância judicial negativa, cominou a pena base em patamar acima do mínimo, restando esta em 06 anos e 04 meses de reclusão e 80 dias multa, o que há que ser mantido.

Na segunda fase da dosimetria, se utilizou o sentenciante da agravante da reincidência, em razão do processo penal nº.
0004674-24.2014.8.14.0015
(2ª Vara Criminal de Castanhal), crime do art. 157, § 2º, I c/c art. 70, ambos do CPB, com pena cominada em 07 (sete) anos de reclusão, para agravar a pena até então alcançada, promovendo um aumento de 01 ano e 01 mês de reclusão e 10 dias multa, passando a pena, nesta fase, a ser de 07 anos e 04 meses de reclusão e 80 dias multa, porém, em sendo reconhecida em favor do ora apelante a atenuante da confissão, como ao norte esposado, tenho por promover a compensação entre a atenuante genérica da confissão e a agravante da reincidência, mantendo, em consequência, a pena do apelante no patamar de
06 anos e 04 meses de reclusão e 80 dias multa.

Ressalto, por oportuno e necessário ser perfeitamente possível tal compensação, não configurando tal proceder qualquer ilegalidade, nos termos da jurisprudência, a saber:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. 1.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência
específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.
3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: ?É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Na terceira fase, reconheço, tal e qual o magistrado singular, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, permanecendo esta no patamar anterior de 06 anos e 04 meses de reclusão e 80 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme decisão singular que se apresenta devidamente fundamentada, mormente pelo que previsto no art. 3
3, § 2º, alíneas “
a
” e “
b
”, e § 3º, do Código Penal
.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e após análise acurada dos autos,
conheço do recurso
e lhe
dou
provimento,
reconhecendo e aplicando em favor do ora apelante a atenuante da confissão, passando sua pena a ser de
06 anos e 04 meses de reclusão e 80 dias multa
, nos termos da fundamentação
.

É como voto
.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2024